Tribunal: STF
Processo: Inq 554
Classe: Inq
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-11-07
Data de publicação: 1991-11-07

Ementa:
INQUERITO  -  ARQUIVAMENTO  -  REQUERIMENTO  DO   MINISTÉRIO
PÚBLICO. Ao Ministério Público Federal e reservada a titularidade  da
demanda penal. Requerendo o  Órgão  o  arquivamento  do  inquerito  e
exsurgindo da manifestação a certeza da harmonia do ato com  a  ordem
jurídica em vigor, cumpre determinar a realização de tal providencia,
mormente quando a peca esta subscrita, como ocorre nos  procedimentos
da competência do Supremo Tribunal Federal,  pelo Procurador-Geral da
Republica.